Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1001712-30.2020.8.11.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 1001712-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GUSTAVO FARIAS SABER
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO
Processo origem: Execução de Alimentos n.o 46275-13.2014.8.11.0041, código n.o 924666 da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - decreto de prisão civil por dívida de pensão alimentícia.
Objeto: Requer a concessão da ordem determinando a expedição do contra mandado de prisão.
O impetrante formula pedido de reconsideração (Id no 33160468) de decisão que indeferiu o pedido liminar de revogação da prisão.
Extrai-se na documentação colacionada, em sede de reconsideração, que o decreto prisional foi expedido no ano de 2018, após a citação do executado que, por sua vez, não comprovou o pagamento do débito alimentar e não justificou a impossibilidade de fazê-lo (Id 21639338, p. 3).
De relevo notar que as questões ventiladas na presente ação constitucional não foram submetidas ao crivo do juízo singular. Mantenha-se, portanto, a decisão anterior.
Dê-se normal prosseguimento.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator